Tribunal: TJSP
Processo: 1053967-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos à execução que deve ser mantida. Ausência de prova concreta do aceite em duplicata emitida, bem como da efetiva prestação de serviços pela embargada. Documentos que instruíram os autos insuficientes para caracterizar prova da eficácia, certeza e exigibilidade de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos à execução que deve ser mantida. Ausência de prova concreta do aceite em duplicata emitida, bem como da efetiva prestação de serviços pela embargada. Documentos que instruíram os autos insuficientes para caracterizar prova da eficácia, certeza e exigibilidade de título executivo. Procedência dos embargos. Sentença mantida. Recurso de apelação da embargada não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053967-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LICIA IUMI
AIHARA ME, é apelado PAULO ANDRÉ PIERECK DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053967-70.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1053967-70.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
45a Vara Cível.
Processo no 1053967-70.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Glaucia Lacerda Mansutti.
Apelante ( s ): Licia Iumi Aihara Me.
Apelado ( s ): Paulo André Piereck da Cunha.
VOTO No 48.864/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ARQUITETURA – EXECUÇÃO - EMBARGOS
À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos à
execução que deve ser mantida. Ausência de prova concreta do
aceite em duplicata emitida, bem como da efetiva prestação de
serviços pela embargada. Documentos que instruíram os autos
insuficientes para caracterizar prova da eficácia, certeza e
exigibilidade de título executivo. Procedência dos embargos.
Sentença mantida. Recurso de apelação da embargada não
provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85,
parágrafo 11 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução
opostos por PAULO ANDRÉ PIERECK DA CUNHA à execução
que lhe é promovida por LÍCIA IUMI AIHARA ME, sustentando a
embargante, em síntese, , a inexistência de título executivo
extrajudicial hábil à instrução da execução; que não há prova da
prestação do serviço que originou o título executivo; e que os serviços
prestados pela requerida apresentam vícios de qualidade. Pediu a
procedência dos embargos para extinguir a execução.
A respeitável sentença de folhas 487
usque 489, cujo relatório se adota, para reconhecer a falta de
interesse de agir da exequente /embargada, por ausência de título
executivo extrajudicial; e, em consequência, julgou extinta a execução
n. 1016072-75.2019.8.26.100, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Arcará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053967-70.2019.8.26.0100 -Voto no
3
embargada com as custas judiciais e os honorários advocatícios do
patrono da embargante, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
causa.
Interpostos embargos de declaração
pelo embargante (folhas 490/492) eles foram rejeitados (folhas 493).
Inconformada, recorre a embargada
exequente pretendendo a reforma do julgado (folhas 497/500).
Alegando, em suma, que ao contrário do entendimento adotado em
primeiro grau, a duplicata foi encaminhada para aceite, pois,
conforme narrado em toda a instrução processual, a NF foi
encaminhada após o e-mail comprovando a prestação de serviços.
Aduz que a proposta de trabalho foi devidamente assinada, o que
ensejou a veracidade e o aceite devidos para a emissão da citada nota
fiscal. Assim, alega que o protesto foi efetuado em razão da prestação
de serviços e não sofreu nenhuma resistência ou discordância quanto
ao ato notarial efetivado. Postula a reforma do julgado.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 501/502) e respondido (folhas 506/517), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
A presente execução está calcada em
duplicata protestada por indicação oriunda de contrato de prestação
de serviços de arquitetura.
No caso, ao contrário do quanto
defendido pela ora recorrente, os documentos de folhas 420/422
(proposta de trabalho de arquitetura), 428 (nota fiscal) e 434, não
demonstram a efetiva prestação dos serviços pela embargada e nem
mesmo o necessário aceite pelo ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053967-70.2019.8.26.0100 -Voto no
4
O fato da nota fiscal emitida e ainda a
proposta assinada, não quer dizer que o contrato foi devidamente
cumprido da forma pactuada, eis que no caso não há prova efetiva
da prestação dos serviços.
E mais, como bem fundamentado em
primeiro grau, é indispensável que haja prova da existência do
título, bem como da sua remessa ao devedor para aceite, através da
exibição do AR descritivo do conteúdo, ou outro documento
equivalente.
E assim se faz necessário mesmo nos
casos de duplicata eletrônica (ou virtual), nos termos da Lei no
13.775/2018.
Diante disso, não há prova nos autos
nesse sentido.
Bem por isso, não há como atribuir
força executiva à duplicata que teve origem em nota fiscal não
regularmente emitida.
Conforme a jurisprudência em caso
análogo:
“Embargos à execução. Duplicatas.
Ausência de aceite. Notas fiscais com assinatura sem qualquer
identificação, carimbo ou data de recebimento das mercadorias.
Inexigibilidade dos títulos por ausência de comprovação da entrega
dos produtos. Impugnação acolhida. Ônus da prova que compete à
parte que produziu o documento. Sentença reformada. Embargos
procedentes. Execução extinta. Sucumbência invertida. Apelo
provido.” (Apelação n. 000613-16.2011.8.26.0396, Rel. Des. Jairo
de Oliveira Junior, j. 31.5.2016).
Como se vê, os documentos juntados
não indicam a existência de aceite, bem como a realização da
prestação de serviço que ensejou a emissão do título de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053967-70.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Deve ficar consignado que a duplicata
por indicação, quando devidamente protestada e acompanhada do
comprovante de prestação de serviço, constitui elemento suficiente
para embasar a execução por título extrajudicial, nos termos do
artigo 15 da Lei no 5.474/68 e artigo 784, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que no presente caso, tais
requisitos não foram preenchidos, sendo certo que a extinção da
execução é medida de rigor.
Enfim, a respeitável sentença recorrida
deu solução adequada à lide, não merecendo, portanto, qualquer
alteração.
Em última análise, tendo em vista o
trabalho adicional com as contrarrazões de folhas 506/517, os
honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
devem ser majorados para 12% (doze por cento), com base no artigo
85, parágrafo 11 do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da embargada, majorada a verba honorária
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR